Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737378-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30909635) com liminar de Antecipação de Tutela e de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA, em face de MAURINO ALVES ROCHA - ME, ante a Decisão (ID 107728042 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0700504-45.2018.8.07.0007, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado. Em petição de ID 30911163, a Agravante informou que a parte havia distribuído o processo de cumprimento de sentença erroneamente, pois o correto seria agravo de instrumento, pugnando pela extinção deste processo sem o julgamento do mérito. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para esclarecer se o pedido da Petição se refere à estes autos de Agravo de Instrumento, tendo em vista a aparente dissonância das informações, sob pena de recebimento do referido pedido como desistência deste recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 16:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador